Tribunal: TJES
Processo: 5014748-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014748-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH

AGRAVADO: MEDCIA CLINICA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 5014748-16.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH

EMBARGADO: MEDCIA CLÍNICA MÉDICA LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO MONITÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONTRATO DE GESTÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO DEVER DE GARANTIA E DIREITO DE REGRESSO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto de Gestão e Humanização – IGH contra acórdão da Segunda Câmara Cível que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em ação monitória, mantendo a decisão que indeferiu a denunciação da lide ao Estado do Espírito Santo. O embargante sustenta omissão quanto à natureza do dever de garantia previsto no Contrato de Gestão nº 001/2017 e na LC estadual nº 489/09, bem como quanto ao direito de regresso fundado no art. 125, II, do CPC, além de requerer a integração do julgado para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, ao deixar de se manifestar sobre a alegada obrigação do Estado do Espírito Santo de garantir ou indenizar prejuízos decorrentes de inadimplemento contratual da Organização Social com fornecedor, a justificar a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma exaustiva a controvérsia, ao afirmar que a relação jurídica entre a Organização Social (IGH) e a empresa fornecedora (MEDCIA) possui natureza privada, distinta do vínculo administrativo firmado com o Estado por meio do Contrato de Gestão.

5. O colegiado reconhece que a denunciação da lide é admitida nas hipóteses do art. 125 do CPC, inclusive em ações monitórias, mas condiciona sua admissibilidade à demonstração de obrigação legal ou contratual de indenizar, o que não se comprova no caso concreto.

6. O acórdão registra inexistir cláusula no Contrato de Gestão que imponha ao Estado obrigação de indenizar automaticamente prejuízos decorrentes de contratos firmados pela Organização Social com terceiros.

7. A alegação de ausência de repasses financeiros pelo Ente Público configura, em tese, descumprimento contratual a ser discutido em ação regressiva própria, não autorizando a ampliação objetiva da demanda monitória por meio de intervenção de terceiros.

8. O recurso evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento, circunstância que, conforme precedentes do STJ, não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.

9. O prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo incabível a integração do julgado quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 125, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. p/ Acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24/04/2018, DJe 04/06/2018; STJ, AgInt no AREsp 1.448.418/SP, DJe 06/03/2020; TJSP, EMBDECCV 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 14/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer dos Embargos de Declaracao e negar-lhes provimento, mantendo incolume o acordao de ID 13498759.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 5014748-16.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH

EMBARGADO: MEDCIA CLÍNICA MÉDICA LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH
em face do acórdão (ID 13498759) de lavra da c. Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante.

Em suas razões recursais (ID 15090351), o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que a Câmara não teria se manifestado expressamente sobre a natureza do dever de garantia estabelecido no Contrato de Gestão nº 001/2017 e na legislação estadual (LC 489/09). Aduz que o inadimplemento perante a empresa agravada decorreu exclusivamente da ausência de repasses financeiros pelo Ente Público, o que configuraria o direito de regresso previsto no art. 125, II, do CPC. Defende, ainda, a necessidade de integração do julgado para fins de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 11130612), sob a premissa de que o recurso visa apenas a rediscussão do mérito.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, pelos motivos que passo a expor.

Isso porque inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado enfrentou a matéria de forma exaustiva, assentando que a denunciação da lide, no caso concreto, importaria em indevida ampliação objetiva da demanda e introdução de fundamento jurídico novo, estranho à lide principal.

Consignou-se expressamente que a relação jurídica estabelecida entre a Organização Social (IGH) e seus fornecedores (MEDCIA) é de natureza privada, não se confundindo com o vínculo administrativo mantido com o Estado do Espírito Santo através do Contrato de Gestão. Portanto, a tese de "falta de repasses" constitui eventual descumprimento contratual por parte do Ente Público a ser apurado em via regressiva própria, não se amoldando à hipótese de garantia automática que autorize a intervenção de terceiros em prejuízo da celeridade do procedimento monitório.

A propósito, transcrevo excerto do voto condutor que tratou do tema:

[...] Sobre o tema, cumpre destacar que não se desconhece o cabimento, em abstrato, da referida intervenção de terceiros em ações monitórias, hipótese plenamente reconhecida pelo C. STJ:

[...]

No entanto, ainda que cabível, a referida intervenção apenas é admitida nas hipóteses previstas em lei, quais sejam:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

No caso em exame, o agravante sustenta que deve-se deferir o pleito de denunciação à lide do Estado do Espírito Santo com fulcro no art. 125, inciso II.

Sucede que, a despeito do esforço argumentativo, não vislumbro, com clareza suficiente, no Contrato de Gestão entabulado entre IGH e o Estado do Espírito Santo, indicação precisa de que o Ente Público obrigou-se a indenizar prejuízos do ora agravante.

Noutro giro, ganha relevo o fato de o contrato de prestação de serviços que justificou a propositura da presente ação monitória ter sido pactuado, unicamente, entre a IGH e MEDCIA, inexistindo qualquer obrigação pactuada pelo Estado do Espírito Santo em relação à aludida contratação.

Nesse contexto, compreendo que o que pretende a parte agravante é transferir a responsabilidade pelo inadimplemento à Fazenda Pública, em razão da alegada falta de repasse pactuada no Contrato de Gestão, o que é vedado pela via da denunciação da lide, senão vejamos
:

[...]

Inclusive, como não há comprovação de eventual obrigação assumida pelo Estado do Espírito Santo a respeito do adimplemento dos contratos firmados pela Organização Social recorrente com terceiros, eventual inclusão da Fazenda Pública no feito geraria tumulto significativo e desnecessário, na medida em que seria necessário discutir, na lide secundária, a respeito de eventual responsabilização do Ente e os seus limites, alargando significativamente o objeto da demanda.

Como se sabe, em casos tais, a denunciação da lide não é considerada adequada, justamente por violar os princípios da economia processual e da celeridade, devendo a parte valer-se de eventual ação regressiva.

Como se denota, este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Nota-se que, em resumo, ao apontar suposta omissão, a parte embargante tenta alterar a conclusão externada, para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ademais, cumpre ressaltar que “
o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
” (AgInt no AREsp nº 1.448.418/SP, DJe de 6/3/2020). (TJMG; EDcl 2582346-74.2023.8.13.0000; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Juliana Campos Horta; Julg. 06/08/2024; DJEMG 13/08/2024)

Finalmente, sobreleva consignar que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Logo, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.